Tribunal: STF
Processo: HC 67280
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-30
Data de publicação: 1989-05-30

Ementa:
- PENAL.
TÓXICOS: VENDA A MENORES. ART. 16 DA LEI 6.368/76, C/C ART. 18,
III, DA MESMA LEI.
NÃO HÁ O QUE CRITICAR NA DECISÃO IMPUGNADA SE A PENA FIXADA
RESULTOU DA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 16 DA LEI N. 6.368/76, COM
A QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 18, III, DA MESMA LEI, EM FACE DE
TER RESULTADO DOS AUTOS QUE O RÉU EFETUOU A VENDA DE SUBSTANCIA
TOXICA (ART. 16) A MENOR (QUALIFICADORA DO INC. III, DO ART. 18).
QUANTO AO PONTO DA IMPETRAÇÃO REFERENTE A DEMORA NO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E DE SE TER COMO PREJUDICADO
O PEDIDO, NO PARTICULAR, EIS QUE TAL RECURSO JA FOI JULGADO.